Tribunal: TJDFT
Processo: 0708421-21.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708421-21.2023.8.07.0014 RECORRENTE: RODRIGO MILHOMEM ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSANIDADE MENTAL. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que absolveu impropriamente o réu da prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006) e violação de domicílio (art. 150 do Código Penal), aplicando-lhe medida de segurança de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, com base em sua inimputabilidade por doença mental. A sentença também fixou indenização a título de danos morais à vítima. O réu pleiteia sua absolvição própria por insuficiência de provas e atipicidade das condutas. Subsidiariamente, requer a substituição da medida de internação por tratamento ambulatorial e a exclusão ou redução da condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) se há insuficiência de provas ou atipicidade para afastar a condenação; (ii) se a medida de segurança de internação é proporcional e adequada ao caso, ou se é possível substituí-la por tratamento ambulatorial; e (iii) se a condenação ao pagamento de danos morais é cabível em caso de absolvição imprópria. III. RAZÕES DE DECIDIR Provas suficientes e tipicidade das condutas: O descumprimento de medidas protetivas de urgência é crime previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, visando a proteção da mulher em situação de violência doméstica e a autoridade da decisão judicial. A violação de domicílio, por sua vez, é crime de mera conduta que se consuma com a invasão de espaço privado sem consentimento. No caso, as provas colhidas, especialmente o depoimento da vítima, corroborado por outros elementos, confirmam a prática dos crimes. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, conforme jurisprudência do STJ, não sendo necessária a presença de testemunhas oculares. Assim, não há insuficiência probatória ou atipicidade das condutas que justifique a absolvição própria. Inimputabilidade e medida de segurança: A sentença absolutória imprópria foi corretamente aplicada com base na inimputabilidade do réu, comprovada por laudo pericial que atestou sua incapacidade mental devido a transtorno psiquiátrico grave. A imposição da medida de segurança de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico é proporcional à periculosidade do réu e visa tanto sua reabilitação quanto a proteção da sociedade, conforme previsto no art. 96, I, do Código Penal. A substituição por tratamento ambulatorial, nos termos do art. 97, § 1o, do CP, só é cabível quando a periculosidade do agente for mínima, o que não se verifica no caso. O critério da razoabilidade e proporcionalidade foi observado, sendo a medida de internação adequada à gravidade dos fatos e à condição mental do réu. Danos morais: A condenação ao pagamento de danos morais é cabível mesmo em casos de absolvição imprópria, uma vez que a responsabilidade civil é independente da penal. Nos casos de violência doméstica, a comprovação dos danos morais independe de prova específica, bastando a constatação do ilícito praticado contra a vítima. O valor compensatório foi fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo necessidade de sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A condenação por descumprimento de medida protetiva de urgência e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica, pode ser fundamentada no depoimento da vítima, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova. A medida de segurança de internação é cabível e proporcional quando o réu inimputável apresenta periculosidade, sendo inadequada a substituição por tratamento ambulatorial. A absolvição imprópria não impede a condenação ao pagamento de danos morais em crimes de violência doméstica, sendo desnecessária a comprovação específica do dano emocional sofrido pela vítima. O valor indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 96, I, 97, § 1o, e 150; CPP, art. 386, parágrafo único, III. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 96 do Código Penal, pugnando pela substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial, conforme recomendado em laudo pericial oficial e diante da ausência de prova técnica em sentido contrário; b) artigo 97, §1o, do Código Penal, requerendo seja estabelecido prazo máximo de duração da medida de segurança, nos termos do enunciado 527 da Súmula do STJ, observando-se o limite da pena privativa de liberdade cominada em abstrato aos delitos imputados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 96 do CP, porquanto a análise da tese recursal (substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 97, §1o, do CP, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) O recorrente não se posicionou especificamente contrário ao não estabelecimento de prazo máximo para o cumprimento da medida de segurança em seu apelo, razão pela qual não há omissão. Ademais, ainda que superada a questão da dialeticidade em virtude do efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, é competência do Juízo das Execuções Penais a limitação do tempo para o cumprimento de medida de segurança, em atendimento à Súmula n.o 527 do STJ, valendo ressaltar que a pena de internação no caso em concreto está submetida à constatação por meio de perícia médica quanto a cessação da periculosidade.” (ID 68439459). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030